Tribunal: TJMT
Processo: 1045730-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045730-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gestão de Negócios, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGANTE), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR MANTIDO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Rafael de Oliveira Cotrim Dias contra acórdão que deu provimento à apelação de João Batista da Silva Moreira, reformando a sentença para julgar improcedente ação de cobrança de comissão de corretagem. O embargado alega omissão quanto à análise de provas documentais e orais que comprovariam sua atuação como corretor na intermediação do negócio, bem como erro material acerca do imóvel negociado. Sustenta ainda excesso na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar supostas provas documentais e orais quanto à corretagem do negócio;
(ii) saber se houve erro material quanto à identificação do imóvel objeto da lide;
(iii) saber se os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar excessivo, devendo ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3.

Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, que enfrentou de forma clara e coerente os elementos probatórios dos autos.

4.

O acórdão apontou expressamente que não houve alienação da Fazenda Marwill e que o imóvel efetivamente envolvido na permuta foi a Fazenda Novo Mundo, conforme matrícula e declaração do adquirente, afastando a tese de identidade entre os imóveis.

5.

Ficou consignado que não há contrato de corretagem ou outro elemento idôneo que comprove a atuação útil, eficaz e determinante do embargante na celebração do negócio.

6.

As alegações relativas à falsidade de prova testemunhal e deslealdade processual extrapolam os limites dos embargos e devem ser deduzidas pela via processual adequada.

7.

Quanto aos honorários, restou consignado que o próprio embargante, em manifestação anterior, reputou justo o percentual fixado quando beneficiado pela sentença de procedência, não havendo motivo para alteração após a inversão da sucumbência.

8.

O pleito de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 e não enseja manifestação específica sobre dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à revaloração da prova, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A ausência de contrato de corretagem, aliada à inexistência de prova da atuação útil e determinante do suposto corretor, afasta o direito à comissão.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045730-76.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA MOREIRA

EMBARGADO: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA MOREIRA, para julgar improcedente a Ação de Cobrança de comissão de corretagem originalmente proposta.

O embargante alega, em síntese, que a decisão é omissa por não enfrentar, de forma analítica, as provas documentais e orais que demonstrariam sua atuação como corretor de imóveis na intermediação do negócio celebrado entre as partes, em especial quanto à alegada identidade entre a Fazenda Marwill e a Fazenda Ouro Preto.

Aduz também que o julgado se baseou em premissas fáticas equivocadas, especialmente no tocante ao imóvel objeto da negociação, e que o aresto desconsiderou prova documental relevante, como o Cadastro Ambiental Rural e o Boletim de Ocorrência.

Ao arremate, assevera que os honorários sucumbenciais encontra-se exacerbados, verberando sua redução.

Pugna, ao final, pela integração do acórdão, com efeitos infringentes.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 314346850.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso
sub judice
, nenhum desses vícios se verifica.

O acórdão embargado, com clareza e coerência, enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia, especialmente ao concluir, com base nos elementos probatórios dos autos, que não restou demonstrada a atuação útil, eficaz e determinante do embargante para a concretização do negócio imobiliário objeto da lide.

Não há omissão quanto à análise das provas.

Novamente, o aresto é claro ao afirmar que a Fazenda Marwill não foi alienada, conforme a matrícula constante dos autos, e que o imóvel efetivamente envolvido na permuta foi outro (Fazenda Novo Mundo), segundo declaração inequívoca do comprador.

Ressaltou-se, ainda, que a negociação se deu diretamente entre o embargado e o terceiro adquirente, sem a participação do embargante, inexistindo contrato de corretagem ou qualquer outro documento idôneo que evidenciasse o vínculo contratual ou o resultado útil da mediação.

As alegações ora reiteradas nos aclaratórios denotam mera irresignação com o conteúdo do julgamento, buscando, pela via estreita dos embargos, a rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

No tocante à suposta confusão entre a Fazenda Marwill e a Fazenda Ouro Preto, é de se registrar que tal alegação foi devidamente apreciada e rejeitada pela instância julgadora, com base em documentos oficiais e na prova oral.

Alegações de falsidade de testemunho ou de deslealdade processual devem ser manejadas pela via própria, não sendo objeto de reapreciação nestes embargos. A pretendida revaloração da prova ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, configurando verdadeira inovação recursal.

Ao arremate, sobre o argumento de que os honorários sucumbenciais encontra-se exacerbados, pugnando pela sua redução, observa-se que o embargante em manifestação Id. 288143435, asseverou que “
inclusive no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento), por ser medida de lídima justiça e de prestígio à atuação da advocacia”.

Ou seja, enquanto vencedor os honorários encontram-se justo e razoável, com o julgamento de improcedência, este são exacerbados.

Assim sendo, entendo que o valor fixado encontra-se amparo, estando justo e perfeito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, ausente qualquer vício a ser sanado, descabe a manifestação específica sobre dispositivos legais, sob pena de transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal impróprio.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025